Tribunal: TJES
Processo: 5017618-59.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017618-59.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOANITA MARIA DELESSA FARIA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5017618-59.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: JOANITA MARIA DELESSA FARIA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

O recurso de id 14065159 é cabível, tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Conforme consta na sentença combatida: “
Em sua inicial, narra a Requerente que recebeu uma ligação do número do Banestes já salvo em seu celular, onde uma pessoa que se identificou como funcionário do Requerido questionou acerca de uma transação (Id. 42362911). Alega que prontamente informou que não havia realizado nenhuma transação, ocasião em que solicitou o bloqueio, inclusive de sua conta. Sustenta que o suposto funcionário já possuía todos os seus dados e solicitava apenas a confirmação dos dados, sem solicitação de senha pessoal. Alega que seu esposo entrou em contato com um conhecido do banco pelo mesmo número que recebeu a ligação, onde foi constatado que a Requerente havia sido vítima de um golpe e que havia sido realizado um empréstimo fraudulento em seu nome, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como que foram realizadas duas transações via pix para duas contas distintas (Id. 42362909). Alega que registrou um boletim de ocorrência e encaminhou para o Requerido (Id. 42362908 e 42362910). Alega que tentou resolver administrativamente, mas não logrou êxito. Alega que já arcou com duas parcelas do empréstimo não contratado (Id. 42362909 – pag. 08/09). Diante do exposto, ajuizou a presente demanda
”
.

O Juízo
a quo

julgou a ação procedente
nos seguintes termos: “
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na peça inicial, confirmando a tutela antecipada ao seu tempo deferida, e: a) DECLARO a nulidade do empréstimo fraudulento; b) CONDENO o Requerido (BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO) a restituir à Requerente (JOANITA MARIA DELESSA FARIA) o valor de R$ 2.167,12 (dois mil, cento e sessenta e sete reais e doze centavos), acrescido de correção monetária e juros do ato ilícito (Súmulas 43 e 54 do STJ), aplicando-se para tanto a taxa SELIC; c) CONDENO o Requerido a pagar à Requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros a contar do ato ilícito, observando-se os termos do § 1º, do artigo 406 do CC, e correção monetária do arbitramento (Súmula 362 do STJ), aplicando-se a taxa SELIC, que já compõe juros e correção
”.

A parte Requerida apresentou recurso no id 14065159 pretendendo a reforma da sentença. Apresenta preliminar de ilegitimidade e, no mérito, como tese principal, sustenta que a fraude de terceiro configuraria fortuito externo e culpa da consumidora, afastando a responsabilidade da instituição financeira.

Contrarrazões da recorrida no id 14065162.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, não merece prosperar, primeiramente porque os argumentos ventilados para esse fim confundem-se com o próprio mérito do litígio. Além disso, a legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva da ação, ou seja, a qualidade expressa em lei que autoriza o sujeito (autor) a invocar a tutela jurisdicional. Nessa lógica, será réu aquele contra qual a parte demandante pretender algo.

Além do que, prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção (
in statu assertionis
), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada
.

Quanto ao mérito, compulsando os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Resta incontroverso nos autos que o empréstimo combatido pela parte recorrida ocorreu por ação de terceiro fraudador. Mesmo assim, aplica-se a responsabilidade objetiva da instituição bancária em situação dessa natureza. Veja-se o seguinte trecho da sentença vergastada:

“
Em que pesem o argumento do Requerido de que a Requerente teria concorrido para a fraude, vez que as transações teriam sido realizadas mediante dispositivo habilitado, o que caracterizaria a culpa exclusiva da vítima, é certo que não merecem acolhimento, uma vez que se aplica a responsabilidade civil objetiva dos bancos pelas transações não reconhecidas pelo consumidor.

A responsabilidade objetiva decorre do risco que o segmento econômico está sujeito (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), bem como por inteligência da Súmula 479 do STJ, que dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (grifei).

Nesse panorama, a sentença vergastada mostra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, que entende que as instituições financeiras respondem aos consumidores pelos prejuízos decorrentes de fraude de terceiros, conforme súmula 479 (“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”). Tais situações, conforme entendimento citado, configuram fortuito interno e, portanto, são abarcadas pelo risco da atividade econômica, o que foi corretamente analisado pelo Juízo sentenciante.

Por tais motivos, entendo que decidiu acertadamente o magistrado sentenciante, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)